Tribunal: TJES
Processo: 5004367-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004367-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SATH CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: DANTE BARBOSA MATIELO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004367-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SATH CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: DANTE BARBOSA MATIELO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SATH CONSTRUÇÕES EIRELI
contra a r. decisão com cópia no evento 1512776, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” contra si e BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA ajuizada por
ANDERSON MAGALHÃES ZERBONE
, deferiu o pedido formulado pelo agravado no sentido de sobrestar a execução da ordem de fls. 264 dos autos de origem (
0014323-85.2017.8.08.0011
) diante do pedido por ele formulado de penhora no rosto dos autos 0019873-56.2020.8.08.0011.

Em suas razões acostadas no evento 1512771, a recorrente sustenta, em resumo, (i) que
o juízo primevo, após ter decidido e autorizado o levantamento da quantia em acordo formulado entre as partes litigantes originárias, não poderia ter determinado que a penhora recaísse sobre tal valor; (ii)
“[...]
que a parte interessada deveria ter formalizado o pedido antes do deferimento do alvará e não ter feito indevidas ingerências junto ao serviço cartorário”
; e (iii) a decisão objurgada seria contraditória, pois frustrou o direito da agravante de levantar a quantia que já tinha em seu favor
decisum
deferindo o alvará para o seu levantamento.

Basicamente diante de tais considerações, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido com a finalidade de determinar
“[...]
que o juízo a quo proceda com a liberação da quantia em favor da agravante, procedendo com a transferência do numerário para a conta do advogado que esta subscreve, conforme já solicitado nos autos”
.

Sem que houvesse fundamentação para a análise da concessão de efeito suspensivo, foi determinado a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões, tendo a parte agravada juntado a referida peça processual no evento 1596526.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1598341, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004367-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SATH CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: DANTE BARBOSA MATIELO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA)

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SATH CONSTRUÇÕES EIRELI
contra a r. decisão com cópia no evento 1512776, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” contra si e BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA ajuizada por
ANDERSON MAGALHÃES ZERBONE
, deferiu o pedido formulado pelo agravado no sentido de sobrestar a execução da ordem de fl. 264 dos autos de origem (
0014323-85.2017.8.08.0011
) diante do pedido por ele formulado de penhora no rosto dos autos 0019873-56.2020.8.08.0011.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 1596526), pugnou pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que o pronunciamento judicial atacado seria despacho de mero expediente e, por isso, irrecorrível.

Em que pese tal fundamentação, entendo que a preliminar não merece prosperar, já que a decisão objurgada que acarretou a interposição do presente recurso não se trata de mero ato ordinatório do impulso do processo.

Na verdade, o
decisum
hostilizado revogou a ordem de expedição de alvará da quantia anteriormente deferida, possuindo, assim, nítido conteúdo decisório e sendo recorrível por meio de agravo de instrumento.

Sobre o tema,
a
contrario sensu
,
cito o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. NULIDADE SUPRIDA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. COMPARECIMENTO. ART. 239, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
A decisão judicial impugnada indeferiu o pedido de lavratura de termo de penhora, bem como indeferiu o pedido de revogação da decisão que determinou a expedição de alvará, possuindo conteúdo decisório e sendo recorrível por meio de Agravo de Instrumento
. Nos termos do art. 239, §1º do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Comparecendo o executado espontaneamente após a realização de bloqueio BACENJUD e após o despacho que determinou sua intimação para oferecer Embargos, considera-se seu comparecimento como início do prazo para oferecimento dos Embargos à Execução. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.15.032429-4/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004367-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SATH CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: DANTE BARBOSA MATIELO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

Aduz, ainda, o recorrido, que faltaria interesse por parte do recorrente ao interpor o presente recurso, já que faltaria o objeto impugnável.

Analisando detidamente os autos, entendo que a preliminar merece ser acolhida.

A decisão ora objurgada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Verifico às fls.256, que foi homologado acordo entabulado entre o Autor e a 1
a
Requerida, tendo sido deferida a expedição de alvará em
05/02/2020
(fls.260), decisão publicada em
08/07/2021
(fls.264), tendo o patrono da Requerida Sath peticionado com a indicação de dados bancários em
09/07/2021
(fls.266).

Por meio de petição de fls.268, o patrono da parte Requerida Sath aduz em síntese que a Serventia desta unidade judiciária teria incorrido em equívocos com violação aos artigos 392 e 395 do Código de Normas da CGJ/ES, respectivamente, ao autorizar a carga dos autos ao patrono do terceiro interessado e ao deixar de realizar a cobrança dos autos e requer a imediata expedição do alvará, com o indeferimento de qualquer pedido de penhora formulado após seu deferimento.

Já por meio da petição de fls.276, o terceiro interessado DANTE BARBOSA MATIELO, noticia que requereu ao Juízo da 4
a
Vara Cível a penhora no rosto dos autos 0019873-56.2020.8.08.0011, requerendo a este Juízo o sobrestamento da execução da ordem de fls.264 até decisão sobre esta.

É no essencial o relatório.
DECIDO
.

Quanto às ponderações trazidas pelo patrono da Requerida SATH, referentes ao descumprimento do Código de Normas, deverá a Sra. Chefe de Secretaria se manifestar mediante certidão no prazo de 05 (cinco) dias, prazo no qual faculta-se ao Dr. Leonardo Semensato Cabral a manifestação sobre os fatos narrados, mormente sobre o motivo de ter excedido o prazo para carga xerox.

Considerando que o terceiro interessado comprovou mediante documento de fls.288 ter formulado pedido de penhora no rosto dos autos 0019873-56.2020.8.08.0011, sendo certo, ademais, que os valores depositados em juízo se encontram sob a disponibilidade jurídica do Poder Judiciário até o momento da concretização do saque do alvará e que o imediato cumprimento da ordem de fls.260 ensejará a frustração de eventual medida constritiva, tenho por prudente sobrestá-lo até notícia de ulterior deliberação do Juízo da 4
a
Vara Cível, motivo pelo qual
DEFIRO
o pedido de fls.276”.

Como bem destacado pela parte recorrida, o pronunciamento judicial ora recorrido foi expresso em determinar que o sobrestamento da expedição do alvará tinha termo certo, isto é, a deliberação por parte do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim sobre a penhora no rosto dos autos de origem.

Sendo assim, a decisão por parte do Magistrado da 4ª Vara Cível que determinou o arresto das quantias depositadas judicialmente nos autos que originou o presente recurso ocorreu em 12/07/2021, ao passo que, ato contínuo, o MM. Juiz da 1ª Vara Cível, em 21/07/2021, determinou que houvesse a lavratura do termo de arresto sobre a totalidade dos valores depositados em juízo.

Por sua vez, a recorrente interpôs o presente recurso apenas no dia 09/08/2021, de modo que o bem da vida almejado pela agravante, mesmo na eventual hipótese de provimento deste instrumento, não será alcançado, já que os valores continuariam arrestados por ordem do juízo da 4ª Vara Cível nos autos do processo tombado sob o nº 0019873-56.2020.8.08.0011.

Como se sabe, o interesse (art. 996, CPC), enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo
decisum
impugnado, o que não se revela em relação ao presente recurso.

Neste sentido, vale a leitura do que ensina José Carlos Barbosa Moreira:

“O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem”. (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. Pag. 298).

Sobre o tema, ainda, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INÚTIL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO APELANTE.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
I - Por interesse recursal, deve-se observar o binômio necessidade-utilidade, sendo essa a adequação da medida tomada para atingir o bem da vida, enquanto que aquela, a indispensabilidade do pronunciamento judicial para tutelar o desiderato
. II - No caso dos autos, percebe-se que não houve sucumbência por parte do apelante, motivo pelo qual não há utilidade alguma, após o fim da marcha processual, a manifestação acerca da gratuidade do acesso à justiça, tendo em vista que não foi o apelante o condenado a arcar com as custas processuais, motivo pelo qual, diante da ausência de prejuízo, não há a caracterização do interesse recursal. III - Recuso não conhecido.
(TJAM; AC 0609863-13.2018.8.04.0001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Nélia Caminha Jorge; DJAM 20/08/2019; Pág. 35)

_______________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO A POSTULAR O QUE ESTÁ CONSIGNADO EM SENTENÇA. MANIFESTA
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

Apelação interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização equivalente a 70% do teto previsto na legislação que regula o seguro DPVAT.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida

em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
2. Apelo cuja pretensão coincide com o teor da parte dispositiva da sentença recorrida. 3. Recurso do qual não se conhece.
(TJRJ; APL 0475708-66.2012.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 19/03/2018; Pág. 185)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL
EM RELAÇÃO A UM PEDIDO ACOLHIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida

em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
Quando o pedido de declaração de inexistência do débito foi acolhido na sentença, não há necessidade de novo provimento judicial no mesmo sentido, de sorte que o apelante carece de interesse recursal nesse ponto. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. A dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame, a humilhação que
causam
o dano moral decorrem da lesão de bem que integra os direitos da persona- lidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., do ofendido, mas não do prejuízo de seu patrimônio, pois esta última constitui dano material. A mera emissão de cobrança declarada ilegal na sentença, e a simples ameaça de corte no fornecimento não são suficientes para acarretar um dano extrapatrimonial, apesar da irregularidade da cobrança, quando o apelado não sofre nenhum corte no fornecimento de energia elétrica em sua residência. Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios da sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme preceitua o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
(TJMS; APL 0802703-55.2014.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 11/03/2016; Pág. 29)

Assim, não vejo como melhorar a situação processual da recorrente, repito, mesmo na eventual hipótese de ser dado provimento ao presente recurso, se o pronunciamento judicial ora objurgado exauriu os seus efeitos a partir do momento em que houve a determinação do sobrestamento da expedição do alvará em decorrência de uma ordem judicial proveniente de outro juízo.

Em outras palavras, a meu sentir, caberá a ora recorrente, se for o caso, impugnar, ai sim, a decisão que determinou a medida constritiva e não o despacho que sobrestou a expedição do alvará até que o juízo da 4ª Vara Cível se pronunciasse.

Por fim, ao contrário do que pugnado pelo recorrido em sede de contrarrazões, entendo que não merece prosperar o pleito de condenação da recorrente por litigância de má-fé, pois não restou evidenciado dolo da parte na busca de defesa de seus interesses, pressuposto necessário para configurar eventual conduta desleal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"
(AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "
Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015"
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019)

Desse modo, diante da ausência de interesse em recorrer não há outra solução possível senão acolher a preliminar suscitada pelo recorrido e, via de consequência,
INADMITIR
o recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004367-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SATH CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: DANTE BARBOSA MATIELO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
ES
– NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO QUE SOBRESTOU A ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS POR ORDEM DE OUTRO JUÍZO - VALOR QUE CONTINUARIA RETIDO MESMO EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Preliminar de não cabimento: A
decisão objurgada que acarretou a interposição do presente recurso não se trata de mero ato ordinatório do impulso do processo. Na verdade, o
decisum
hostilizado revogou a ordem de expedição de alvará da quantia anteriormente deferida, possuindo, assim, nítido conteúdo decisório e sendo recorrível por meio de agravo de instrumento.
Rejeitada.

2. Preliminar de ausência de interesse recursal:
Como se sabe, o interesse (art. 996, CPC), enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo
decisum
impugnado, o que não se revela em relação ao presente recurso.

3. Isto porque
não vejo como melhorar a situação processual da recorrente mesmo na eventual hipótese de ser dado provimento ao presente recurso, se o pronunciamento judicial ora objurgado exauriu os seus efeitos a partir do momento em que houve a determinação do sobrestamento da expedição do alvará em decorrência de uma ordem judicial proveniente de outro juízo.

4.
Em outras palavras, a meu sentir, caberá a ora recorrente, se for o caso, impugnar, ai sim, a decisão que determinou a medida constritiva
e não o despacho que sobrestou a expedição do alvará até que o juízo da 4ª Vara Cível se pronunciasse.

5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"
(AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "
Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015"
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).

6.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.